Tribunal: TJDFT
Processo: 0711901-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711901-54.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FACO RECUPERACAO E LOCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: INOVA TRANSPORTES EIRELI DECISÃO FACO RECUPERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA-EPP interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 59191009, autos originários), proferida na ação de exigir de contas proposta contra INOVA TRANSPORTES EIRELI, nos seguintes termos: “Indefiro, por ora, a citação ficta, pela via editalícia (ID 58952377). Considerando que a tentativa de citação, no endereço indicado no AR de ID no 58599394, localizado em outro Estado da Federação, teria resultado infrutífera, ante a ausência do requerido por três vezes, imperiosa a sua renovação, através de Oficial de Justiça, por meio de carta precatória, conforme preconiza o artigo 249 do Código de Processo Civil. Não obstante a parte autora tenha manifestado desinteresse na expedição da deprecata, ressai incabível, nessa situação, pena de nulidade, a citação por edital, tendo em vista a existência de endereço não diligenciado nestes autos, não sendo possível, portanto, presumir que o réu se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível. Ao exposto, sendo a citação pressuposto essencial à válida constituição da relação processual, e, não sendo a citação editalícia mera opção, fornecida à parte requerente, confiro o prazo de 10 (dez) dias, para que a parte autora requeira e comprove o necessário às expedições das cartas precatórias (recolhimento de custas perante o Juízo a ser deprecado e juntada - em arquivo único PDF - dos documentos que instruirão a deprecata), sob pena de extinção prematura, na esteira do entendimento jurisprudencial hodierno: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CITAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ENDEREÇOS DO RÉU NÃO DILIGENCIADOS POR MEIO DE CARTA PRECATÓRIA. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADEQUAÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE OU DE SEU ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INAPLICABILIDADE. 1 - Apelação contra sentença que, em ação monitória, resolveu o processo sem análise de mérito, com fulcro no art. 485, IV e §3o, do CPC, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, ante a inércia do autor em providenciar a citação dos réus. 2 - A extinção do feito não se deu pelo abandono da causa, mas sim pela inércia da parte em providenciar a citação pessoal dos réus em um dos endereços ainda faltantes - o que exigia a expedição de carta precatória, com o conseguinte recolhimento de custas. Optou o autor por requer a citação em endereços do DF nos quais a tentativa já tinha se verificado frustrada e, em seguida, a citação por edital, olvidando-se da necessidade de esgotar as possibilidades de citação pessoal, com a expedição de precatória. 4 - Assim, correto o d. Magistrado ao extinguir o feito sem resolução de mérito por verificar a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme art. 485, IV e §3o, do CPC. 5. Desnecessária, na hipótese, a intimação pessoal da parte, ou mesmo de seu advogado, pois a extinção não se deu com base nas disposições dos incisos II e III, do art. 485, do CPC, as quais, sim, viriam a atrair a exigência contida no §1o deste dispositivo. 6 - Apelação conhecida e desprovida (Acórdão n.1116422, 20160111028593APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 16/08/2018. Pág.: 152/157). Intime-se. Escoado o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos.” O agravante-autor sustenta que a citação deve ser realizada por meio de edital, uma vez o representante legal da agravada-ré e seu Advogado são plenos conhecedores da tramitação da ação ajuizada e deliberadamente se furtam ao recebimento do mandado citatório. Aduz que a agravada-ré furta-se da citação para inviabilizar a tramitação da ação de exigir contas e por via de consequência, reduzir a possibilidade de êxito dos embargos à execução opostos. Argumenta que o intento da agravada é muito claro, levantar o valor depositado pelo Distrito Federal na ação executiva e desaparecer, deixando a agravante a míngua na hipótese de procedência dos embargos à execução. Assevera que é do seu conhecimento que o representante legal da agravada segue com residência e trabalho no Distrito Federal, sendo inócua a expedição de carta precatória. Afirma que a r. decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a expedição de carta precatória para citação do réu implicará ônus elevado, além da perda de tempo, uma vez que o réu não será encontrado no referido endereço. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e determinar que a citação da agravada-ré seja realizada por edital. Preparo (id. 16019904, pág. 1). A r. decisão que indefere, por ora, a citação por edital e determina ao agravante-autor requerer e comprovar o necessário à expedição da carta precatória para citação da ré em ação de exigir contas não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, da análise dos autos, não se constata a necessária urgência para admissibilidade do presente recurso, uma vez que, na hipótese de o réu não ser encontrado no endereço constante da carta precatória, a citação será realizada por edital, como pretende o agravante-autor. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 18 de maio de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora